Tribunal: TJMT
Processo: 1013196-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013196-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAMARA RAMOS DA SILVA - CPF: 015.203.161-86 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE VÁLIDO DE RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo a juntada de comprovante válido de residência (comprovante de água ou luz) em nome próprio, na medida em que houve a juntada de mero protocolo de perícia, nem havendo comprovação de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, serviço essencial, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:
a)
fixar o valor da causa em R$ 20.239,27 (vinte mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos), correspondente ao proveito econômico pretendido com a distribuição da demanda, que deve ser corrigido no sistema Projudi;
b)
declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 41,20 (
quarenta e um reais e vinte centavos
), contrato n. 07.0000020151632715890, R$ 53,31 (cinquenta e três reais e trinta e um centavos), contrato n. 07.0000020151648665602, R$ 41,20 (quarenta e um reais e vinte centavos), contrato n. 07.0000020151632715843, e R$ 143,56 (cento e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), contrato n. 07.0000020151526649661;
c)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir do evento danoso e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;
d)
permanecendo a negativação após o trânsito em julgado, informe a parte nos autos a fim de que a Secretaria do juízo expeça ofício ao Órgão Negativador, para baixa definitiva do registro; e,
e)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que agiu no exercício regular de seu direito e que a promovente juntou na inicial comprovante de residência irregular, sendo certo que do comprovante por ela juntado não traz qualquer documentação que comprove que reside nesta Comarca.

Alegou que não praticou qualquer ato ilícito e que inexiste dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão. Não houve pedido contraposto.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, sustenta a parte promovente que seu nome fora indevidamente incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pela parte promovida, afirmando inexistir relação jurídica entre as partes. A promovida alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que a promovente se utilizou da UC que se encontra cadastrada em seu nome, conforme cadastro juntado em contestação, contendo nome, dados pessoais, documentos e telefone, bem como que não adimpliu com as faturas.

Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que a promovente juntou como comprovante de residência uma fatura de telefone, o qual não serve como meio de prova, por não se tratar de comprovante de residência válido (água e luz), nem justificou os motivos pelos quais agiu desse modo.

Ademais, o promovente sequer informou nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, ônus que lhe incumbia.

Entendo que razão assiste à parte recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021